Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-63.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005682-63.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ANA BEATRIZ DA COSTA ROCHA RECORRIDO: ELIANE MACHADO DO VALE BRITO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. CONTRATO DE MÚTUO. Cdc. RELATIVAMENTE INCAPAZ. ASSISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR. MINORAÇÃO. 1. Nos termos do art. 422 do Código Civil, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 2. Os contratantes maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, por serem relativamente incapazes de exercer certos atos pessoalmente (art. 4o, I do CC), devem ser assistidos por quem detém o exercício do poder familiar, da tutela e da curatela (arts. 1690, 1747 e 1767 do CC). 3. Nos termos do art. 33, § 2o, do ECA, “excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados”. 4. A concessão de empréstimo à relativamente incapaz, submetido à guarda prevista no art. 33, § 2o, do ECA, sem autorização judicial, deve ser considerada nula. 5. Indevida a restituição dos danos materiais se não comprovado o desfalque ao patrimônio da Autora, ônus que a ela incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. 6. O evento danoso consubstanciou-se na indevida restrição cadastral dos dados da Autora, originada de contratos nulos firmados com o banco Réu, com a anuência da guardiã da menor. 7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 8. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença. 9. Por se tratar de matéria de defesa una e comum a todos os vencidos, o recurso interposto por um dos Réus aproveita aos demais (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15) 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido decidiu sobre questão não suscitada no processo – julgamento extra petita; c) artigos 588 e 589, inciso IV, ambos do Código Civil, apontando que a falta de prévia autorização judicial para a contratação de empréstimos, a comprometer o patrimônio da parte autora da lide, torna, por si só, o negócio jurídico realizado pelas partes nulo de pleno direito, levando à automática restituição dos débitos havidos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJSC, do TJMT, do TJMG, do TJRS e do STJ. Ademais, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a tese jurídica da indevida redução do quantum fixado a título de danos morais. Por derradeiro, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apresentado malferimento aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020). Melhor sorte não colhe à insurgente quanto à alegada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 588 e 589, inciso IV, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A propósito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Tampouco merece trânsito o recurso quanto à tese jurídica referente à redução do valor da indenização por danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005